Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-98.2020.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000696-98.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAUANY ALAGOANO WILL - CPF: 555.702.832-34 (APELADO), JOSE HENRIQUE GOMES LEITE - CPF: 053.984.301-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAUANY ALAGOANO WILL - CPF: 555.702.832-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VERSÃO CONTRADITÓRIA DA VÍTIMA QUE NÃO ENCONTRA CONFORTO EM OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

2.

Na hipótese, apesar da ofendida ter se retratado em sede policial, não há falar em absolvição fundada no depoimento da vítima que desabona o acusado, quando a prática do crime de lesão corporal envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher está seguramente demonstrada pelos demais elementos de prova coletados, especialmente o laudo do exame de corpo de delito.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE:

JOSE HENRIQUE GOMES LEITE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSE HENRIQUE GOMES LEITE
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000696-98.2020.811.0078, por meio da qual foi
condenado
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
§ 9o, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Irresignado, em suas razões recursais de Id. 113457971, o apelante pugna pela reforma da sentença,
ao argumento de que as provas coligidas no curso processual são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório, sendo de rigor, portanto, a absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, ao final, pela manutenção da sentença (Id. 113457977).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 10861999).

É o relatório.

Considerando que não se trata de processo submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
JOSE HENRIQUE GOMES LEITE
como incurso no delito tipificado no
artigo 129, §9o, do Código Penal, expondo os fatos da seguinte maneira:

“(
...)No dia 10/10/2019, por volta das 07h50min, na Rua das Flores, Bairro Cidezal II, próximo Posto Piva, nesta cidade e Comarca, o denunciado JOSÉ HENRIQUE GOMES LEITE, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, no âmbito das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, a senhora Kauany Alagoano Will, conforme demonstrado no Termo de Compromisso (f. 06), Termo de Declarações (f. 08), Boletim de Ocorrências (f. 04), Mapa Topográfico (fls. 07) e demais elementos contidos nos autos.

Segundo apurado, a vítima e o acusado mantiveram relacionamento afetivo entre si e, na data do fato, começaram uma discussão, tendo o acusado desferido tapas e empurrões na vítima, provocando nela as lesões descritas no exame de corpo de delito. (...)”. (sic)

Ao fim da instrução, sobreveio sentença penal condenatória, por meio da qual o
magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou
JOSE HENRIQUE GOMES LEITE
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
§ 9o, do Código Penal
, a pena privativa de liberdade de
3 (três) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, requerendo
o afastamento do édito condenatório
.

1.

Da almejada absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade do delito:

Insurge-se a Defesa contra a
sentença condenatória aduzindo que não existem provas da materialidade e autoria suficientes para fundamentar a condenação do apelante.

Sustenta que a vítima ao ser ouvida em juízo afirmou que as agressões não aconteceram e que não se lembra ao certo como os fatos ocorreram. Nesse sentido, defende que, diante da dúvida acerca da ocorrência ou não da agressão, o réu deve ser absolvido, em atenção ao princípio
in dubio pro reo.

Malgrado o inconformismo da Defesa, vejo que o pleito absolutório não merece prosperar.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime tipificado no artigo
129, §9o, do Código Penal
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim de Ocorrência Policial,
pelo Laudo Pericial de
e respectivo Mapa Topográfico para localização de lesões (constantes no Id.
113451026),
e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, a ofendida
Kauany Alagoano Will
afirmou que no dia dos fatos teve uma discussão com o réu e foi agredida fisicamente por ele, narrando que o acusado teria desferido tapas e empurrões. Contou ainda que teria sido agredida outras vezes, mas não procurou as autoridades por medo de
JOSÉ HENRIQUE
se vingar.

Nesse diapasão, o Laudo de Exame de Corpo de Delito, anexado aos autos digitais sob o ID 113451026, pág. 6/8
, comprova que a vítima apresentava lesões na região carotidiana
, consistentes em arranhões.

Em juízo, a vítima relatou, em um primeiro momento, que ocorreu uma discussão entre o casal e por isso foi até a delegacia e registrou boletim de ocorrência, entretanto por ter se reconciliado com agressor, retratou-se perante a autoridade policial.

Não obstante, quando questionada em juízo pelo representante do Ministério Público,
Kauany

confirmou que foi agredida
. Vejamos:

“
Ministério Público:
quando fizeram exame de corpo de delito apontaram que a senhora tinha arranhaduras no pescoço, teve essa situação?

Vítima:
Teve.

Ministério Público:

esses arranhões foram causados por ele?

Vítima:
eu acho que foi, mas assim foi tanto eu como ele, entendeu? Eu também agredi ele, foi uma briga, entendeu?

Ministério Público:
quem agrediu primeiro?

Vítima:
eu não lembro, faz tanto tempo (...)”

O apelante
Jose Henrique Gomes Leite
, por sua vez, perante o Delegado de Polícia, contou que na data do ocorrido, tiveram uma discussão por ciúmes, e que pediu para ter acesso ao celular da vítima, o que foi negado, razão pela qual tentou pegar o aparelho a força e acabou arranhando o pescoço e braço de
Kauany
. Afirmou ainda que em uma outra ocasião, também durante uma briga do casal, desferiu uma “cotovelada” na boca da vítima, mas sem intenção e, por fim, relatou que todas as brigas do casal eram motivadas por ciúmes. (Id. 113451026, pág. 14/15)

Já em juízo, disse não se lembrar das declarações dadas na fase inquisitorial e negou veementemente que tenha agredido a vítima, afirmando ainda que
Kauany
praticava esportes e jogava bola na época e poderia ter se machucado em algum movimento mais brusco durante um jogo.

À vista deste cenário, entendo que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal contra a vítima
Kauany Alagoano Will
restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu.

Outrossim, o dolo do apelante é inquestionável, não há dúvidas de que tinha a intenção de ofender a integridade corporal da vítima, mesmo porque durante seu interrogatório na fase policial admitiu as agressões e revelou que já teriam ocorrido em outra ocasião, sempre por ciúmes, o que demonstra um comportamento agressivo.

Ademais, mesmo que o argumento da defesa recaia sobre a tese de que a vítima negou que o réu tenha de agido intencionalmente para feri-la e que apenas sua palavra seria apta a comprovar a inocência do acusado, ou, no mínimo, ensejar sua absolvição por insuficiência de provas, é imprescindível analisar a versão da vítima, no caso concreto, com a devida parcimônia, porque revelou que após os fatos voltou a conviver conjugalmente com o acusado, além disso, em alguns momentos sua oitiva foi contraditória, e, principalmente, porque sua versão carece de verossimilhança e não encontra amparo nas demais provas colhidas ao longo da instrução, principalmente, no laudo pericial.

Não é demais dizer que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância, no entanto é imprescindível que sua versão esteja corroborada por outros meios de prova, o que não ocorreu no caso, pois a alegação de que não houve agressão vai de encontro as demais provas produzidas.

Outrossim,
a mulher que sofre com a violência doméstica muitas vezes não consegue livrar-se do relacionamento, talvez devido ao temor, pressões psicológicas e econômicas, ameaças sofridas ou até mesmo por ter esperança de que as coisas possam mudar. No meio desse ciclo de violência, por vezes, a vítima se vê de mãos atadas e, em razão da dependência emocional e/ou financeira, deixa de denunciar ou se arrepende de ter o feito e perdoa o acusado, desistindo da persecução.

Por isso, o Estado, por meio de seus agentes, deve averiguar seriamente todo o contexto em que se insere a violência e, ainda que não seja a vontade da vítima ver o acusado punido, se comprovada a materialidade e autoria do delito contra ele imputado, é imperiosa a sua condenação, tal qual como no caso dos autos em que o interrogatório do réu na fase policial, se harmoniza com as lesões descritas no laudo pericial e com a versão própria vítima que durante o inquérito afirmou as agressões e depois, em juízo, confirmou a ofensa a sua integridade física, quando questionada pelo membro do
Parquet
.

Para mais, convém salientar que,
conforme o dispositivo da Súmula 542, do Superior Tribunal de Justiça
,
a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada
, ou seja,
independe da vontade da vítima ou de fatores como a reconciliação do casal
.

Isto quer dizer que,
a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, de modo que eventual retratação, reconciliação entre o casal ou ausência de novas agressões não
descaracteriza o crime de lesão corporal, tão pouco apresenta-se como causa excludente de criminalidade ou condição que reduziria a reprovabilidade dada pelo direito penal à conduta que, frise-se, foi consumada.

Desta feita, não há que se falar em absolvição do réu quando seguramente comprovadas a materialidade e autoria delitivas. Por isso,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSE HENRIQUE GOMES LEITE
, mantendo incólume a r. sentença que o condenou como incurso no delito tipificado no
art. 129,
§ 9o, do Código Penal
, a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022